Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-73.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001346-73.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CESAR FERREIRA LIMA Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE PARCELAS ANTERIORES A DATA DO AJUIZAMENTO DO MS N. 8018283-56.2019.8.05.0000. CORREÇÃO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.170 E 810 DO STF. IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A CONTAR DE DEZEMBRO DE 2021. DEFINIDO NA SEGURANÇA CONCEDIDA . JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LUIZ CESAR FERREIRA LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE SENHOR DO BONFIM, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA – RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS – GAP V ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a questão acerca do reexame da matéria, para eventual exercício de juízo de retratação, caso a conclusão alcançada seja dissonante do entendimento manifestado em precedente obrigatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.030, II, do CPC impõe o reexame de decisões judiciais que contrariem entendimento firmado em recurso com repercussão geral, autorizando juízo de retratação pelo tribunal de origem. 4. A condenação no caso concreto observou corretamente a jurisprudência vigente: aplicação do IPCA-E mais juros de poupança até 08/12/2021, conforme Tema 810 do STF, em consonância com o Tema n. 1.170 do STF e aplicação exclusiva da SELIC apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, respeitando a irretroatividade normativa (CF, art. 5º, XXXVI). 5. A decisão não contrariou os precedentes vinculantes, estando em harmonia com a evolução jurisprudencial sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido. Tese de julgamento: 1. O índice de correção monetária e juros aplicável às condenações da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E mais juros de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.030, II; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 (RE 870.947/SE); STF, Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES); STF, Súmula 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001346-73.2023.8.05.0244, em que figuram como apelante LUIZ CESAR FERREIRA LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter o acórdão de ID. 67826741/71588398, sem proceder ao juízo de retratação, nos termos do voto do relator. Salvador, 7 de Outubro de 2024. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06